Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-63.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
03/02/2022
Número: 0600443-63.2020.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 21/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600443-63.2020.6.16.0092
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600443-63.2020.6.16.0092 que, nos termos do art. 487, I, do NCPC considerando o ônus da prova
também previsto no art. 373, I, do NCPC, julgou totalmente improcedente o pedido para afastar o
reconhecimento das práticas de abuso de poder político do art. 22 da LC n° 64/90, imputadas aos
representados, restando portanto, prejudicado o pleito de aplicação das sanções de cassação dos
diplomas dos Representados e de inelegibilidade de ambos. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral por abuso de poder político ou econômico proposta pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Roberto dos Reis de Lima e Adilson Pessoa Corpa, candidatos eleitos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito de Goioêre/PR, com base no art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90,
vez que o requerido, Roberto dos Reis de Lima, candidato ao cargo de prefeito de Goioerê/PR, em
momento anterior à sua candidatura, enquanto era assessor da governadoria e pré candidato, teria
aproveitado de influência político e recursos do erário estadual violando o princípio da isonomia,
citando diversos episódios noticiados na imprensa local, tal como autorização para construção do
NRE de Goioerê, instalação de Companhia Independente da PM-PR local, doação de estas básicas
e máscaras para Defesa Civil de Goioerê, obras de melhoria no 25º Ciretran, solicitação de ajuda
junto à Secretaria de Segurança para diligências investigativas visando encontrar casal
desaparecido de Goioerê, recebimento de viatura pela 4ª Companhia da Polícia Rodoviária para
utilização em posto policial em Goioerê, viabilização da instalação e montagem da UTI na Santa
Casa de Goioerê, cujo provedor Gerson de Brito, é representante da coligação da qual o
representado é candidato, diligências junto ao Secretário de Justiça visando instalação do Cense e
Lar Morada Águas Claras em Goioerê, os quais enumera como atos considerados abuso de poder
político inclusive a gerar dissimulada propaganda eleitoral em período proibido, nos moldes do art.
22 caput da LC 64/90, pugnando por fim por seu reconhecimento e consequente aplicação de
penalidades, como inelegibilidade e cassação do registro de candidatura ou em caso de
julgamento após o pleito em caso daquele vier a ser vencedor, cassação do registro e perda do
mandato. Pleiteou também a exibição da agenda pública oficial do ano de 2020 do Representado
Roberto dos Reis de Lima; ref. NF MPPR 0055.20.0001162-9). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)

ROBERTO DOS REIS DE LIMA (RECORRIDO)
ANTONIO DE JESUS FILHO (ADVOGADO)
ADILSON PESSOA CORPA (RECORRIDO)
ANTONIO DE JESUS FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
077
31/01/2022 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.289

RECURSO ELEITORAL 0600443-63.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ROBERTO DOS REIS DE LIMA
ADVOGADO: ANTONIO DE JESUS FILHO - OAB/PR13362
RECORRIDO: ADILSON PESSOA CORPA
ADVOGADO: ANTONIO DE JESUS FILHO - OAB/PR13362
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
CANDIDATO À PREFEITO ELEITO QUE OCUPAVA CARGO DE ASSESSOR DA
GOVERNADORIA DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. PROVA
TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da prova testemunhal, harmônica e coesa, em consonância com a prova documental
produzida, conclui-se que a participação do candidato nos diversos eventos de entrega de
benesses ou benfeitorias ao município ocorreu espontaneamente, não comprovada sua
qualidade de representante dos órgãos ou secretarias.

2. As condutas do candidato, afastado do cargo de assessor da governadoria, não denotaram a
gravidade necessária à caracterização do abuso de poder de autoridade, com fulcro no inciso
XVI, do artigo 22, da LC nº 64/90.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

Num. 42864077 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos ADILSON PESSOA CORPA e
ROBERTO DOS REIS DE LIMA, este último candidato eleito ao cargo de prefeito no Município de Goioerê,
pelo PSD, nas Eleições de 2020, com 7.055 votos.

Em suas razões (ID 39897566), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o recorrido Roberto
de Lima beneficiou-se indevidamente da divulgação de serviços públicos custeados pelo Estado do Paraná, a
fim de promover-se politicamente; b) referido recorrido valeu-se da sua função de assessor da governadoria
(DAS-1), do qual somente foi exonerado em 12.08.2020, para difundir sua pré-candidatura, atrelando os feitos
estaduais as suas ações enquanto assessor; c) o então pré-candidato se utilizou da entrega de bens, obras e
serviços públicos financiados pelo Estado do Paraná para angariar apoio e visibilidade a sua posterior
candidatura; d) elencou várias condutas praticadas pelo então pré-candidato, que configurariam abuso de
poder político. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
impugnada e declarar os recorridos inelegíveis por oito anos, além de condenar Roberto de Lima à perda do
mandato eletivo.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 39898066), de maneira extemporânea (certidão
de ID 39897966), asseverando que: a) não existe qualquer indício de abuso de poder político por parte de
Roberto de Lima; b) o recorrido Roberto não exercia cargo de chefia dentro do Governo Estadual; c) os
serviços públicos realizados em Goioerê aconteceram em decorrência de pedido feito por várias lideranças
locais; d) devem ser incluídas no polo passivo da ação todas as autoridades públicas mencionadas pelo MPE
em sua peça. Por fim, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a
sentença recorrida.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
recurso, sustentando que o acervo probatório dos autos não é robusto o suficiente para indicar a prática de
abuso de poder político (ID 40822566).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, mormente a tempestividade, o recurso merece
conhecimento.

Como relatado, o recurso busca a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 92ª Zona
Eleitoral de Goioerê/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo em
desfavor dos recorridos ROBERTO DOS REIS DE LIMA e ADILSON PESSOA CORPA, entendendo que as
Num. 42864077 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

provas produzidas não permitem concluir pela alegada prática de abuso de poder político (ID 39897316).

O recorrente argui que o investigado Roberto, então pré-candidato a prefeito, utilizou-se do
cargo de assessor (DAS-1), que ocupava junto à governadoria do Estado do Paraná até sua exoneração em
12.08.2020, para promover sua futura candidatura perante os eleitores do município de Goioerê. Sustenta, em
suma, ser desnecessária a comprovação da relação de apoio existente entre os canais de notícia e a
administração pública ou o investigado Roberto de Lima, pois a presente ação se fundamenta unicamente nas
condutas praticadas pelo candidato, o qual associou sua pessoa - na qualidade de funcionário público – à
diversos benefícios e/ou obras recebidos pelo município, dos mais variados órgãos públicos e secretarias
estaduais.

Ao final, o investigante requer o reconhecimento da ocorrência de abuso de poder político pelos
recorridos para julgar totalmente procedente a ação de investigação, determinando a cassação de seus
diplomas e, por consequência, dos mandatos, vez que a chapa majoritária sagrou-se eleita, aplicando a sanção
de inelegibilidade a ambos os recorridos, para as eleições que se realizarem no prazo de 8 (oito) anos
subsequentes à eleição 2020.

Em Contrarrazões ao recurso, apresentadas intempestivamente, os investigados refutam as
alegações de mérito e requerem a inclusão de todas as autoridades no polo passivo da demanda, quais sejam,
o Governador do Estado, o Secretário de Educação, o Secretário de Segurança Pública, o Secretário de
Saúde, o Comandante da Polícia Militar do Paraná, o Chefe do Detran/PR (fl. 15, ID 39898066).

O Juízo de primeiro grau, considerando que o investigante não se desincumbiu de provar suas
alegações, entendeu pela não comprovação do abuso de poder político. A sentença foi exarada nos seguintes
termos:

“É o relatório. Decido.

(...)

Com relação ao pedido de inclusão no polo passivo das autoridades mencionadas nesta lide, reitero o
posicionamento já exarado na decisão de saneamento de Id n° 20101286, entendendo que tal pleito continua
prejudicado, pois, conforme já explicitado, deve integrar o polo passivo da AIJE as pessoas às quais seja
diretamente atribuída a conduta ilícita na petição inicial, ou seja, aquela que realizou a prática de
comportamentos ilícitos e na ausência de descrição individualizada da conduta individual de eventuais terceiros,
tal como se deu na exordial, não se mostra cabível a formação do litisconsórcio suscitado.

Dando seguimento, com base nas provas testemunhais produzidas e nas matérias jornalísticas anexadas ao
procedimento, entendo que o pedido não comporta procedência, não tendo o órgão ministerial se desincumbido
de comprovar a existência de práticas de abuso de poder político por parte do Investigado Roberto dos Reis de
Lima, referentes ao desvio de finalidade de suas funções no cargo de Assessor da Governadoria – Símbolo
DAS-1 e de utilização da máquina administrativa em prol de sua candidatura, através da associação de sua
imagem a diversos feitos na localidade por meio de publicações jornalísticas diversas.

Para tanto, analisando-se as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa, percebe-se que não houve a
utilização indevida da entrega de bens, obras e serviços públicos financiados pelo Estado do Paraná por parte
de Roberto dos Reis de Lima, com o fito de atrelar os mencionados feitos estaduais a suas ações enquanto
Assessor do Governo do Estado.

Por meio dos mesmos depoimentos, restou inconteste também que os diversos feitos e eventos
mencionados pelo MPE não decorreram de intervenções do Investigado Roberto dos Reis de Lima, ou
seja, as ações e conquistas referidas ao longo do procedimento existiram sem que tenha havido
intermediação ou pedido do Investigado no exercício de seu cargo na administração pública.
Num. 42864077 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

Ademais, ficou amplamente demonstrado pelos responsáveis pelos diversos órgãos e secretarias mencionados
nesta AIJE que o Investigado não se utilizou de sua função pública para pleitear que ele representasse as
conquistas alcançadas, de forma a associar sua imagem aos feitos realizados.

(...)

Ocorre que, em consonância com a liberdade de imprensa que vige no Estado Democrático de Direito, as
reportagens anexadas possuem, em regra, conteúdo informativo de interesse da população local do
município de Goioerê/PR sobre obras, serviços e aquisições que ocorreram de fato e, em alguns
momentos, são feitas breves referências a possíveis atuações e apoio do Investigado Roberto dos Reis
de Lima em prol do advento de benesses para a localidade.

Nesse sentido, é imprescindível a constatação de que as matérias de cunho jornalístico anexadas aos
autos foram veiculadas em mídias distintas e que todas estas funcionam como empresas privadas, em
relação às quais não se exige a imparcialidade aplicável aos meios de comunicação que são objeto de
outorga de poder público (rádio, TV). Ademais, não foi afirmado pelo MPE se os referidos meios de
comunicação social possuem algum tipo de vínculo com órgãos públicos, a exemplo de contratação para
divulgação de propaganda institucional.

Ou seja, ainda que ficasse atestada a existência inequívoca de posicionamentos favoráveis a Roberto dos Reis
de Lima nas reportagens juntadas aos autos por meio da associação de sua imagem a realizações concretas do
governo estadual, tal fato não levaria a uma conclusão automática acerca da presença de conduta ilícita.

Vale ressaltar que, ainda que as testemunhas tenham sido unânimes no sentido de que não houve influência
decisiva de Roberto dos Reis de Lima em relação à prestação de serviços em, aquisição de bens para e
realização de obras em Goioerê/PR, tal circunstância, por si só, não impede que o Investigado tenha atuado
tempos atrás junto a outras lideranças políticas locais para demandar pelas conquistas que, posteriormente,
foram alcançadas pela região.

(...)

Em consonância com a passagem da exordial referida e transcrita acima, a circunstância de que as matérias
jornalísticas foram veiculadas por meios privados de comunicação social no exercício de sua liberdade de
expressão é conhecida pelo próprio MPE, razão pela qual afirma que o abuso de poder político não se encontra
descaracterizado no presente caso “eis que o Poder Público é um dos maiores anunciantes (clientes) dos meios
de comunicação social, de modo que, comumente, a liberdade de imprensa é “capturada” pelo poder econômico
do Estado, e de seus potenciais futuros agentes”.

(...)

Não obstante tenha feito tais assertivas, o MPE não promoveu a juntada de nenhum elemento apto a atestar a
existência de “captura” dos meios de comunicação social feita por Roberto dos Reis de Lima através da
utilização de seu poder público e por meio do financiamento de anúncios, bem como não atestou que as
publicações realizadas pela imprensa local não decorreram apenas do exercício de sua liberdade de expressão,
não tendo sido apontado nenhum indício de que as referidas mídias foram vítimas de ludibriação e de abuso de
poder político pelos Investigados.

(...)

Ou seja, ainda que fosse possível atestar de forma inequívoca que Roberto dos Reis de Lima tentou
associar a sua imagem a conquistas locais realizadas pelo governo estadual, o MPE não demonstrou de
que forma a tentativa do Investigado de personificar os feitos locais decorreu do abuso de sua condição
como ocupante de função pública. Pelo contrário. Restou demonstrado pelas testemunhas ouvidas que
o Investigado não se utilizou de sua condição para pleitear que ele pudesse falar em nome das
secretarias e órgãos relacionados aos feitos mencionados neste processo.
Num. 42864077 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

É cediço que não são admitidas presunções na imputação de práticas de abuso de poder político.

(...)

Assim sendo, a inexistência de vínculos entre os meios de comunicação social referidos ao longo desta AIJE e
órgãos públicos possibilita que as referidas mídias sustentem posicionamentos favoráveis a candidatos políticos,
por meio da exposição de suas atuações políticas em relação a fatos de interesse da população local, desde que
não ocorram eventuais excessos, o que, também, não restou atestado pelo MPE.

Ademais, vale ressaltar que o simples comparecimento de Roberto dos Reis de Lima nos eventos e
inaugurações mencionados nos autos por si só não atesta a existência de eventual desvio de finalidade e de
propagandas eleitorais irregulares, conforme sustenta o MPE. Ainda que o Investigado tenha feito menção à sua
pretensa candidatura e/ou exaltado suas qualidades pessoais nos eventos referidos, tais fatos isoladamente não
atestam a prática de ilegalidades, nos termos do art. 36-A, caput, da Lei n° 9.504/97.

(...)

Nesse sentido, com relação à agenda oficial do ano de 2020 do Investigado Roberto dos Reis de Lima cuja
apresentação foi requerida pelo Parquet e determinada por este Juízo Eleitoral na decisão de saneamento
proferida neste processo, entendo que a ausência de demonstração do referido documento não causou prejuízo
ao deslinde deste procedimento e o correlato julgamento do mérito desta lide, razão pela qual tal diligência
apresenta-se como desnecessária neste momento processual. Outrossim, a ausência de manifestação do órgão
ministerial sobre a agenda oficial referida na exordial leva à suposição de perda de interesse do Parquet em
relação a tal meio de prova específico.

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC considerando o ônus da prova também previsto no
art. 373, I, do NCPC, julgo totalmente improcedente o pedido para afastar o reconhecimento das práticas
de abuso de poder político do art. 22 da LC n° 64/90, imputadas aos investigados, restando portanto,
prejudicado o pleito de aplicação das sanções de cassação dos diplomas dos Investigados e de inelegibilidade
de ambos.”(g.n.)

Inicialmente, assiste razão ao Juízo de primeiro grau quanto a ilegitimidade das autoridades
mencionadas pelos recorridos, quais sejam Governador do Estado, o Secretário de Educação, o Secretário de
Segurança Pública, o Secretário de Saúde, o Comandante da Polícia Militar do Paraná, o Chefe do Detran/PR,
para figurar no polo passivo da presente demanda. Isto porque, a inicial não imputa a prática individualizada de
ilícitos eleitorais, condutas vedadas ou de abusos a tais pessoas, não sendo o caso de formação de
litisconsórcio necessário, como requerem os recorridos.

A matéria controvertida devolvida a esta Corte consiste na comprovação dos fatos imputados ao
recorrido Roberto dos Reis de Lima, que ensejariam o reconhecimento do abuso de poder de autoridade e a
consequente cassação do mandato dos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito.

O abuso de poder político está previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, nos
seguintes termos:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à
Justiça Eleitoral, diretamente ao corregedor-geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

(...)

Num. 42864077 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou,
além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder
econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

(...)

Com base nessas premissas, passo a analisar o caso em apreço.

A prova carreada aos autos é constituída por vídeo veiculado na página eletrônica Cidade Portal
(ID 39891116), cópia de matérias jornalísticas publicadas em diversos endereços eletrônicos de natureza
privada e pela prova testemunhal produzida em juízo.

De início, observa-se que referido vídeo tão somente apresenta a participação do investigado
Roberto Lima em um evento (não identificado) onde os interlocutores agradecem a colaboração do referido
candidato, sem se referir claramente a que título se deu a participação, se a convite dos organizadores ou por
comparecimento espontâneo para realização de atividade de campanha. As matérias veiculadas por sites
privados tão somente divulgam algumas ações e atividades do candidato na promoção de sua candidatura, que
não comprovam o desvio de finalidade na ocupação do cargo de assessor do Governador.

A prova testemunhal, por sua vez, é unânime em afirmar que o recorrido Roberto não
influenciou na obtenção das inúmeras benesses alcançadas pelo município, vez que não ostentava qualquer
ingerência perante os diversos órgãos municipais e estaduais mencionados.

As razões para a improcedência do pedido de reconhecimento do abuso de poder político
encontram-se fundamentadas no conteúdo dos depoimentos das testemunhas. Transcreve-se trechos
relevantes dos depoimentos:

A testemunha Cesar Vinícius Kogut (ID 39894966), Diretor da AGEPAR à época do depoimento,
Chefe do DETRAN/PR até junho do ano de 2020, afirmou que: teve contato com o investigado Roberto dos
Reis de Lima em visitas que fez há mais de 60 (sessenta) localidades do Estado do Paraná; o investigado não
exerceu nenhuma influência com poder de decisão; já existiam protocolos no DETRAN demandando
por melhorias na CINETRAN de Goioerê/PR, a exemplo do pedido de asfaltamento do prédio do órgão;
não se recorda se havia protocolo com pedido com relação ao muro que faz divisa com a delegacia e que
houve comentário sobre tal muro na visita que realizou a Goioerê/PR; foi comandante da Polícia Militar até abril
de 2015; no período não foi discutido e não houve estudo para a transformação/elevação da Companhia em
Batalhão Independente em Goioerê/PR, à época do seu comando; não sabe informar se houve ingerência de
Roberto dos Reis de Lima nesse sentido.

Por sua vez, a testemunha Adriano Mello (ID 39895016), Coordenador Executivo da Defesa
Civil no Paraná, relatou que: a distribuição de máscaras, cestas básicas e álcool em gel não ocorreu para
o município de Goioerê/PR e sim para entidades na localidade que fizeram solicitações; os pedidos de
auxílio materiais feitos por entidades chegam até eles e são feitas averiguações sobre a existência de
tais entidades e sobre o seu CNPJ; entidades de vários municípios foram atendidas e o procedimento é
feito da mesma forma em relação a todas elas; não foi feito pedido pelo Governador do Estado ou por
Num. 42864077 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

Roberto dos Reis de Lima para que o investigado falasse em nome da Coordenadoria de Defesa Civil na
entrega dos produtos; diariamente chegam pedidos de localidades diversas, relacionados a pessoas em
situação de vulnerabilidade social, inclusive solicitações feitas por comunidades tradicionais quilombolas.

O Procurador Geral de Justiça do Estado do Paraná, Gilberto Giacoia (ID 39895066), afirmou
que: não conhece Roberto dos Reis de Lima; não sabe informar se o investigado possui eventual ingerência na
Secretaria de Segurança Pública no Estado do Paraná; sua proximidade com o Governador do Estado é
apenas institucional e não política; não possui notícia de interferência de Roberto dos Reis de Lima no Governo
do Estado.

A testemunha Romulo Marinho Soares (ID 39895116), Secretário Estadual de Segurança
Pública, asseverou que: desconhece qualquer tipo de intervenção do Roberto de Lima na sua pasta, vez
que há todo um planejamento de atividades que impede qualquer interferência externa na atuação da
Secretaria; após 10 (dez) dias do desaparecimento do casal, o Delegado Civil de Goioerê/PR pediu apoio ao
Delegado Geral da Polícia Civil, que veio conversar com a Secretaria para reforçar o efetivo e mandar um apoio
de helicóptero; o rapaz de Goioerê veio à Secretaria para saber se o apoio da SESP iria acontecer; informou
que conversando com o Delegado Geral da Polícia Civil, obteve a informação de que havia determinação do
Governador para enviar reforço; a imprensa estava noticiando muito sobre o caso e a decisão de apoiar nas
investigações partiu da própria Secretaria, o investigado em momento algum interferiu na decisão;
Roberto dos Reis de Lima apenas compareceu à Secretaria para saber sobre o andamento do caso e foi
informado acerca da decisão tomada; informou ao Governador que enviaria efetivo do grupo Tigre e um
helicóptero ao município; não foi feito nenhum pedido para que Roberto de Lima para que ele falasse em nome
da Secretaria em relação ao notório caso do casal desaparecido em Goioerê/PR.

Por sua vez, o Comandante Geral da Polícia Rodoviária Militar do Paraná, Olavo Vianei
Francischett Nunes, informa que: não conhece os investigados; a decisão sobre a entrega de viaturas no
Estado foi pensada desde 2018 pelo comando que o antecedeu e ele deu seguimento à distribuição
planejada anteriormente devido à sua coerência; (...); houve uma cerimônia de entrega oficial das viaturas
no Palácio do Governo e depois foram realizadas cerimônias de entrega oficial em cada uma das Sedes de
Companhia, inclusive na de Maringá/PR que engloba a região de Goioerê/PR; não houve qualquer
interferência de Roberto dos Reis de Lima sobre a distribuição das viaturas e que esta decorreu de
decisões administrativas tomadas desde 2018; nunca esteve em reunião com o investigado e nunca
recebeu pedido dele ou do Governador do Estado para que Roberto dos Reis de Lima tivesse sua imagem
associada à entrega das viaturas adquiridas; foi solicitado aos gerentes de cada Sede de Companhia que
realizasse divulgações para as respectivas populações locais acerca da melhoria alcançada no serviço e do
número para atendimento, inclusive com relação a acidentes em rodovias.

O Secretário Estadual de Educação, Renato Feder, informou que: conhece Roberto dos Reis de
Lima há pouco tempo; o investigado não tinha ingerência em sua pasta; que não lembra da construção de
um Núcleo de Educação próprio em Goioerê/PR; para a efetivação de ampliação/reforma de unidades
educacionais é necessária a realização de uma análise técnica e de procedimento que envolve o envio
de projeto realizado pela FUNDEPAR para Procuradoria Geral do Estado, licitação e fiscalização das
obras; (...) Roberto dos Reis de Lima ía pouco para a Secretaria de Educação e costumava perguntar apenas
sobre o Chefe do Núcleo de Goioerê/PR; não lembra se houve demanda de obra feita pelo investigado e
acredita que não; é comum o pedido de obras na área educacional por deputados estaduais e que eles seguem
as análises técnicas elaboradas sobre as solicitações; o Governador do Estado e o investigado nunca pediram
para que este último pudesse anunciar ações em Goioerê/PR em nome da Secretaria Estadual de Educação; o
investigado já o convidara para ir para Goioerê/PR, mas que tal convite não envolvia interesses políticos.

Num. 42864077 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

A testemunha Beto Preto, Secretário Estadual de Saúde, informou, em suma, que: nada sabe
sobre a distribuição de cestas básicas em Goioerê/PR, pois tal matéria é da alçada da Defesa Civil; houve
arrecadação de máscaras no Estado por meio de doações feitas por empresas e de recursos oriundos
também do Poder Judiciário e da Assembleia Legislativa; (...) houve diversas situações de distribuição de
máscaras, por diversos órgãos e empresas do Estado; houve distribuição igualitária de máscaras e outros
equipamentos de proteção individual para todos os municípios e seus respectivos hospitais e
Secretarias Municipais de Saúde; se recorda de ter atendido na Secretaria o próprio ex-prefeito de
Goioerê, várias vezes e atendeu também o Roberto Lima, (inaudível) antes da campanha; sempre as
pessoas que nos procuram defendem os interesses das suas regiões e que tais demandas são atendidas
dentro das possibilidades; (...) as máscaras são 1 (um) item no pacote de equipamentos que foram enviados
aos municípios; (...) possivelmente Goioerê tenha recebido muito mais de 10.000 máscaras, considerando o
tamanho da cidade de da quantidade de pessoas envolvidas no atendimento; (...) mas é importante frisar que o
Roberto de Lima exerceu, dentro do período possível, um cargo comissionado dentro da estrutura do Governo
e tinha relação direta com todos os secretários; (...) na área de saúde, quanto a entrega de máscaras e UTIs,
tratou com todos os atores políticos envolvidos no município, inclusive com ele (o Roberto de Lima); o canal de
comunicação da Secretaria de Saúde é pela página na internet e, em alguns momentos, a publicação do
governo se faz através do canal da Agência Estadual de Notícias; não tem informação sobre a participação do
Roberto de Lima nos eventos de entrega e fornecimento das máscaras (...); existia pleito regional de
implantação de leitos de UTI, principalmente nesse Planejamento Regional Integrado – PRI, desenvolvido “a
várias mãos”; (...) com o advento da pandemia, tiveram recursos para viabilizar a habilitação desses leitos
rapidamente; a instalação dos leitos de UTIs já era projeto do Governo, já existia investimento para reforma e
compra de equipamentos, que exige requisitos técnicos (...); não houve proibição de divulgação dos dados
relativos ao fornecimento de máscaras ou UTIs por parte da Secretaria; a divulgação ocorreu antes do prazo
eleitoral.

Pois bem. Dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo não se extrai a presença do
elemento indispensável à configuração do abuso de poder político, qual seja, o uso indevido ou o abuso de
poder de autoridade, em favor de candidato ou partido.

Os depoimentos das diversas autoridades se mostram coerentes quanto à absoluta ingerência
do candidato Roberto de Lima na esfera administrativa de cada órgão ou Secretaria.

Na espécie, não se identifica a conjugação de fatores aptos a caracterizar o abuso de poder
político, vez que o candidato Roberto de Lima, ainda que ocupante do cargo de assessor da governadoria
(DAS-1) não exercia influência sobre os diretores e/ou secretários dos órgãos responsáveis pela concessão de
benesses, pela autorização de obras ou serviços ou pela implementação de melhorias em favor do município
de Goioerê.

Vejamos os depoimentos, em suma, no que se mostra essencial ao deslinde do caso.

O Diretor da AGEPAR afirmou que o investigado não exerceu nenhuma influência, com
poder de decisão, no respectivo órgão. Por sua vez, o Coordenador Executivo da Defesa Civil no Paraná
informou que a distribuição de máscaras, cestas básicas e álcool em gel não ocorreu para o município
de Goioerê/PR e sim para entidades na localidade que fizeram solicitações.

Na oportunidade, o Procurador Geral do Estado afirmou que sequer conhece Roberto dos Reis
de Lima e não soube informar se referido investigado exerce ingerência nas atividades da Secretaria de
Segurança Pública no Estado do Paraná, até porque a atuação do depoente em relação à governadoria é de
cunho institucional e não político.
Num. 42864077 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

Já o Secretário Estadual de Segurança Pública afirmou que o investigado Roberto de Lima não
realizou nenhum tipo de intervenção na sua pasta e ressaltou que não realizou pedido para que aquele
candidato divulgasse informação, em nome da Secretaria, relativa ao notório caso do casal desaparecido em
Goioerê/PR.

O Comandante Geral da Polícia Rodoviária Militar do Paraná também asseverou que não
houve qualquer interferência do investigado Roberto quanto à distribuição das viaturas e que somente
solicitou aos gerentes de cada Sede de Companhia que divulgasse à população acerca da melhoria
alcançada.

Tanto o Secretário Estadual de Educação quanto o Secretário Estadual de Saúde sustentaram a
ausência de interferência ou ingerência do candidato investigado no serviço desenvolvido pela respectiva
secretaria.

Observa-se que o Coordenador da Defesa Civil, o Comandante Geral da Polícia Rodoviária
Militar do Paraná, o Secretário de Segurança Pública e o Secretário Estadual de Educação afirmam que não
solicitaram ao investigado Roberto de Lima que representasse o respectivo órgão ou secretaria perante a o
município, tampouco autorizaram a vinculação de sua candidatura ao benefício/serviço fornecido ao município.

Os representantes dos demais órgãos sequer mencionam convite para o comparecimento do
candidato Roberto de Lima aos eventos. Assim, do contexto dos depoimentos, se extrai que a eventual
presença do investigado Roberto de Lima se dava a título extraoficial e não a convite do próprio órgão ou do
Governador do Estado.

O abuso de poder de autoridade está previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, que
prevê a Ação de Investigação Judicial Eleitoral como forma de apurar o “uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político”.

Considerando o disposto no artigo supramencionado, tem-se que, no entendimento
sedimentado do Tribunal Superior Eleitoral, o “abuso do poder político qualifica-se quando a estrutura da
administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura, para prejudicar a campanha de
eventuais adversários ou para coagir servidores a aderirem a esta ou àquela candidatura.[1]”

E diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se podendo fundar
em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”[2].

Ademais, a gravidade dos fatos, para fins de configuração do abuso de poder econômico ou
político (de autoridade), não se restringe à verificação da reprovabilidade da conduta, mas exige uma análise
considerando o contexto da eleição. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO - INDICAÇÃO DE TELEFONE DE SINDICATO COMO
NÚMERO DE CONTATO NO REGISTRO DE CANDIDATURA - CONDUTA DESPIDA DE GRAVIDADE -
ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A configuração de abuso de poder político ou econômico, nos termos do artigo 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/10, depende não só da
comprovação do ato tido como irregular, mas também da gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
Num. 42864077 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

2. A verificação da gravidade das circunstâncias, não obstante se diferencie da potencialidade lesiva, requisito
anteriormente exigido pela jurisprudência para a caracterização do abuso, não pode se distanciar por completo
do contexto das eleições, sob pena de se punir com a mais grave sanção prevista no direito eleitoral uma
conduta que, por ser absolutamente indiferente ao pleito, não viola o bem jurídico tutelado pela norma, que é a
normalidade e a lisura das eleições.

3. Não configuração de abuso de poder político ou econômico ante a irrelevância da conduta imputada no
contexto das eleições.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL n 26269, ACÓRDÃO n 53254 de 07/08/2017, Relator NICOLAU KONKEL
JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/08/2017). (g.n.)

A presença do investigado Roberto de Lima em alguns eventos promovidos no município não
denota gravidade suficiente a configurar o abuso de poder político, porquanto os eventos realizados eram
abertos à comunidade e não exigiam convite oficial do órgão ou secretaria.

Da mesma forma, não restou comprovado se o comparecimento do candidato aos eventos se
deu a convite do órgão responsável pela entrega da obra/benfeitoria ou espontaneamente. No entanto, extrai-
se dos depoimentos que os órgãos estaduais não franquearam ao candidato o direito de representá-los, fato
que leva à conclusão de que a presença do candidato não ocorria a título oficial.

Tem-se que os meios de comunicação de natureza privada, principalmente aqueles voltados à
divulgação político/eleitoral nos municípios, habitualmente divulgam os compromissos e a participação dos
candidatos em atividades de campanha, não ficando submetidos às mesmas normas legais que disciplinam a
veiculação de propaganda eleitoral pelos meios de comunicação que prestam serviços públicos.

Nesse contexto, também não restou comprovado qualquer tipo de simulação ou fraude,
praticada pelo investigado Roberto de Lima em benefício próprio, quanto à cobertura da imprensa local aos
diversos eventos em que compareceu no município, ressaltando que aos meios de comunicação privados é
franqueado o direito à participação e ao acesso a eventos públicos, a fim de melhor informar os eleitores.

De tudo do que dos autos consta, não se pode concluir pela configuração do abuso de poder
político, porquanto os depoimentos das autoridades envolvidas refutam a prática de qualquer conduta apta a
influenciar suas decisões.

Assim, não demonstrado o efetivo abuso de poder de autoridade por parte do investigado
Roberto de Lima, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, não há que se falar em cassação do
mandato eletivo, tampouco, na inelegibilidade do recorrente pelo prazo de 8 (oito) anos.

Quanto ao recorrido Adilson Pessoa Corpa, destaque-se que, na qualidade de candidato a vice-
prefeito, lhe foi imputado beneficiar-se da suposta prática de abuso de poder político por parte do candidato a
prefeito, Roberto de Lima.

Desse modo, indemonstrada a prática do abuso de poder político pelo candidato a prefeito, a
conclusão é pela improcedência da imputação em relação ao candidato a vice-prefeito.

Em conclusão, o acervo probatório é insuficiente para fundamentar o reconhecimento da prática
de abuso de poder de autoridade, motivo pelo qual a decisão deve ser integralmente mantida.
Num. 42864077 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral movida em face de ROBERTO REIS DE LIMA e ADILSON PESSOA CORPA,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600443-63.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ROBERTO DOS REIS DE LIMA, ADILSON PESSOA
CORPA - Advogado do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE JESUS FILHO - PR13362

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

[1] Ac.-TSE, de 5.4.2017, no RO nº 265041.
[2] TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 151, Data 17/08/2021.
Num. 42864077 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385

Num. 42864077 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118442789300000041838385
Número do documento: 22013118442789300000041838385